Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-05
Data de publicação: 2013-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. DESCABIMENTO. CORRUPÇÃO ATIVA. PAGAMENTO DE PROPINA AO CORRÉU JOÃO PAULO CUNHA, ENTÃO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DOLO DEMONSTRADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PECULATO NO ÂMBITO DO CONTRATO DA SMP&B COM A CÂMARA DOS DEPUTADOS. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CRIMES DE PECULATO E CORRUPÇÃO ATIVA NO ÂMBITO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DNA PROPAGANDA PELO BANCO DO BRASIL. REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM CLAREZA. PAGAMENTO DE PROPINA AO DIRETOR DE MARKETING DO BANCO DO BRASIL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. PROVA DEVIDAMENTE ANALISADA. PECULATO. BÔNUS DE VOLUME. APROPRIAÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE AFASTADOS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. MONTANTE DOS DESVIOS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. NATUREZA PÚBLICA DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO VISANET. MATÉRIA ENFRENTADA. AUSENTE VÍCIO NO ACÓRDÃO. VALOR TOTAL DOS DESVIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FRAUDES CONTÁBEIS E SIMULAÇÕES NÃO JULGADAS COMO CRIMES AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA DO ACÓRDÃO. CORRUPÇÃO ATIVA NARRADA NO ITEM VI DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EVASÃO DE DIVISAS. ANÁLISE DE PROVAS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DÚVIDA. AUSÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. APLICABILIDADE DA LEI 10.763/2003. FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONTRADITÓRIA. ERRO NO REGISTRO, POR EXTENSO, DE PENAS APLICADAS E PROCLAMADAS COM CLAREZA. EQUÍVOCO IRRELEVANTE. AUSENTE PREJUÍZO À COMPREENSÃO DO JULGADO. CORREÇÃO REALIZADA NO PRÓPRIO ACÓRDÃO EMBARGADO. BENS PASSÍVEIS DE PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. DEFINIÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. ERROS MATERIAIS ESCLARECIDOS.



    Os embargos de declaração são julgados pelo Relator do acórdão embargado, nos termos do artigo 337, 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Pedido de redistribuição a novo Relator. Improcedência manifesta.



    Inocorrente qualquer vício relativamente à fundamentação do acórdão para a condenação do embargante pela prática do crime de corrupção ativa do item III.1 da denúncia. Motivação que concluiu no sentido da existência de concreta demonstração do dolo do embargante de praticar o delito narrado no art. 333 do Código Penal.



    Não foi omisso tampouco contraditório o acórdão, na condenação do embargante pela prática do crime de peculato contra a Câmara dos Deputados, narrado no item III.1. Não houve desconsideração ou contradição na análise da decisão do Tribunal de Contas da União invocada pela defesa. A decisão foi considerada, contextualizada e sopesada com todas as demais provas dos autos, dando-se prevalência a laudos periciais produzidos imediatamente após a prática dos delitos, que confirmaram a materialidade dos desvios. Da mesma forma, não houve qualquer omissão quanto a provas documentais ou testemunhos.



    Não há omissão no acórdão, relativamente à condenação do embargante pela prática dos crimes de peculato e corrupção ativa, no âmbito da contratação da empresa DNA Propaganda pelo Banco do Brasil. A Corte chegou fundamentadamente à conclusão unânime de que o embargante foi responsável, juntamente com os corréus Marcos Valério e Cristiano Paz, pelo pagamento de propina ao corréu e ex-Diretor de Marketing do Banco do Brasil, Senhor Henrique Pizzolato, por meio da empresa DNA Propaganda, que veio a ter seu contrato de propaganda prorrogado, unilateralmente, pelo mencionado funcionário público, e beneficiada por repasses milionários de recursos não previstos no contrato. A participação do embargante nos crimes de peculato também está claramente fundamentada no acórdão, sem que existam quaisquer dos vícios alegado pelo embargante. Todos os votos juntados a estes autos apontaram as provas que conduziram à condenação do recorrente por esses delitos, praticados dolosamente, em concurso de agentes.



    O embargante recebeu depósitos oriundos dos recursos desviados do Banco do Brasil, tanto em conta bancária de sua titularidade como em conta de empresa de que era sócio juntamente com Marcos Valério e Cristiano Paz (Graffiti). O voto proferido oralmente mencionou o montante depositado na conta desta última empresa, não procedendo à leitura integral da tabela que consta do laudo 1450/2007, transcrita na íntegra do voto publicado, laudo este que apurou a destinação dada a recursos do Banco do Brasil oriundos do Fundo Visanet e que também demonstrou a existência de depósito na conta pessoal do embargante.



    Não houve omissão relativamente à função do embargante nas atividades da empresa DNA Propaganda, tampouco quanto aos termos formais do contrato social da mencionada empresa, que foi analisado em conjunto com as demais provas constantes dos autos e mencionadas no acórdão.



    Não houve condenação do embargante com base em prova que incriminaria exclusivamente o corréu Cristiano Paz. Houve menção a todo um conjunto de provas que, analisadas em seu conjunto, conduziram à prolação do acórdão condenatório, concluindo-se no sentido da conduta dolosa do embargante.



    O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença foi estritamente observado. O vocábulo “apropriação” foi empregado, relativamente ao embargante e aos corréus sócios da DNA Propaganda, nos exatos termos da denúncia, segundo a qual o embargante e seus corréus desviaram os recursos “em proveito próprio”. Inexistente omissão ou obscuridade quanto aos limites da acusação.



    Não houve, no caso, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou dúvida quanto aos temas alegados pelo embargante, relativamente à prova das práticas delitivas de que foi acusado no capítulo III da denúncia (subitens III.1, III.2 e III.3). Questões relativas à posse dos valores desviados, por parte do funcionário público, foram objeto de análise no acórdão embargado.



    Inexiste omissão quanto aos valores desviados do Banco do Brasil, tampouco quanto à natureza pública dos recursos, uma vez que estes pertenciam ao Banco do Brasil e só estavam na posse do funcionário público em razão da sua condição funcional de Diretor de Marketing daquela instituição.



    Não houve condenação por fatos não imputados na denúncia, que imputou ao embargante e aos corréus Marcos Valério e Cristiano Paz a prática do crime de peculato, por ter “desviado, em benefício próprio”, dinheiro pertencente ao Banco do Brasil. Assim, o acórdão, ao constatar a existência da “apropriação” dos recursos, ateve-se aos fatos narrados pelo Procurador-Geral da República, sem qualquer violação ao direito de defesa.



    Não houve omissão quanto a cláusulas do regulamento do Fundo Visanet, tendo a Corte se debruçado sobre a matéria. Além disso, indicou-se, com clareza, a inexistência de qualquer contrato entre a agência de propaganda e o Fundo Visanet, bem como a ausência, no contrato entre a DNA Propaganda e o Banco do Brasil, de qualquer previsão de repasse dos recursos do Banco do Brasil junto àquele Fundo. As regras formais do Regulamento do Fundo foram, portanto, analisadas, e o acórdão está amplamente fundamentado nas provas dos autos, que conduziram à condenação do embargante e de seus sócios também denunciados, juntamente com o então Diretor de Marketing do Banco do Brasil, pela prática do delito de peculato.



    A soma total desviada foi devidamente analisada no Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.



    Ficou devidamente esclarecido que a “fraude na contabilidade” de sociedades vinculadas a Marcos Valério e a “simulação de empréstimos bancários” seriam “consideradas apenas como etapas do delito de lavagem de dinheiro”, e não como crimes autônomos. A conduta dolosa do embargante, inclusive quanto ao conhecimento da real destinação dos recursos, está claramente pormenorizada no acórdão embargado, que não foi além do que se imputou na denúncia e do que foi definido no acórdão de recebimento da inicial acusatória.



    A conduta do embargante, quanto ao crime de corrupção ativa narrado no item VI da denúncia, foi analisada de forma clara e objetiva, não havendo qualquer contradição nos fundamentos que conduziram à conclusão do acórdão embargado.



    Inexiste contradição no acórdão embargado em relação à condenação do embargante e à absolvição do corréu Cristiano Paz pelo crime de evasão de divisas, visto que ficou demonstrada cabalmente a existência de inúmeros elementos de convicção – colhidos no inquérito e na instrução processual – que comprovam a sua atuação dolosa quanto à prática do delito de evasão de divisas. Diferença entre a situação jurídico-processual do embargante e a do corréu Cristiano Paz.



    A dosimetria das penas impostas ao embargante foi expressa em termos claros, coerentes e de modo exaustivo, com análise e ponderação de todos os elementos necessários ao fiel cumprimento do sistema trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal. Procedeu-se à individualização da reprimenda para os delitos pelos quais foi condenado, conforme fundamentos expostos no acórdão embargado. Ausência de omissão ou contradição.



    Somente existe bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados em concurso material. 



    Como constou expressamente do acórdão embargado, o embargante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 333 do CP, consumado não apenas antes, mas, também, depois da Lei 10.763/2003, o que atraiu a incidência do art. 71 do Código Penal, explicitado na Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[a] lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.



    Não houve contradição entre o não desmembramento do feito e a rejeição da continuidade delitiva entre os delitos, pois tanto o Código Penal, quanto a tradicional e ainda atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exigem que a regra do crime continuado (CP, art. 71) somente pode ser aplicada quando os dois ou mais crimes forem da mesma espécie, além de praticados nas mesmas circunstâncias.



    Inocorrente omissão em relação ao art. 7º da Lei nº 9.613/1998. A aplicação do disposto no art. 7º da Lei 9.613/1998 e nos arts. 91 e 92 do Código Penal, aliada à necessidade de ressarcir os valores lavados pelos réus e de prevenir a repetição do ilícito, viabilizou a decretação, nas condenações relativas aos itens IV e VIII, respectivamente, da pena acessória prevista no art. 7º da Lei 9.613/1998 e nos arts. 91 e 92 do Código Penal. A “definição dos bens passíveis de perda em favor da União” será levada a efeito no curso da execução penal.



    Apesar de a pena-base pelo crime de corrupção ativa do item III.3 ter sido fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, constou, num dos trechos do voto condutor, incorretamente, que a reprimenda seria de 3 anos e 4 meses de reclusão. O equívoco foi corrigido no próprio acórdão. Por esse motivo, deve ser corrigido esse erro, para adequação aos termos do próprio Acórdão. Da mesma forma, na condenação pena prática do crime de corrupção ativa do capítulo VI (itens VI.1, VI.2, VI.3, VI.4), constou, entre parênteses, a palavra “quatro”, logo após o numeral “3”, sendo certo que a pena aplicada foi de 3 anos e 6 meses de reclusão. O erro não teve qualquer relevância e foi corrigido no próprio acórdão, devendo ser apenas indicado, tendo em vista o pedido da defesa.



    Embargos de declaração rejeitados. Correção de erro material verificado no terceiro parágrafo das fls. 57.973, a fim de que conste, como pena privativa de liberdade, o montante de 2 anos e 8 meses de reclusão. Correção de erro material identificado, também, no último parágrafo das fls. 57.984, para que conste a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.